Tribunal: CARF
Processo: 10314.720560/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720560/2019-12
ACÓRDÃO
1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTE (ATUALMENTE DENOMINADO
INSTITUTO SAB)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GESTORES DE FATO.
DESVIO DE RECURSOS E PATRIMÔNIO. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL.
SUSPENSÃO.
Comprovado o desvio de recursos e patrimônio em favor dos gestores de
fato de entidade beneficente de assistência social, deve ser promovida a
suspensão da imunidade constitucional a que faria jus.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Henrique
Nimer Chamas que votou por dar provimento ao recurso. A Conselheira Natália Uchôa Brandão,
no mérito, votou pelas conclusões. Julgamento se iniciou em dezembro de 2024 com a
participação do presidente anterior desta turma, Paulo Henrique Silva Figueiredo, como
Conselheiro relator, na votação de todas as questões apresentadas no recurso.
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente e Redator ad hoc
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Míriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo, e Sérgio Magalhães Lima (Presidente)..
Em função de o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo não mais compor o
colegiado, o redator ad hoc designado, Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, serviu-se das minutas
de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.

Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 101-000.423,
de 21 de agosto de 2020 (fls. 1.717/1.734), por meio do qual a 4a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo contribuinte acima identificado.
O presente processo se originou da Informação Fiscal de fls. 2/10, na qual se propõe
a suspensão de isenção e imunidade relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da Sociedade Assistencial Bandeirantes (SAB), em
relação ao ano-calendário de 2015. Os fundamentos apontados pela autoridade fiscal são, em
síntese:
5.1) A Sociedade não é de fato uma associação, mas sim uma organização
econômica cujos atuais proprietários e gestores são os membros da Família
Medeiros.
5.1.1) Essa afirmação foi constatada principalmente através de três fontes: 1)
Reportagens que contém declarações e alegações prestadas pelos próprios
Medeiros cujo período engloba o ano de 2015, ano calendário dessa fiscalização
(DOC 11, DOC 12, DOC 17, DOC 40) e 2) Em função de vários negócios existentes
entre a SAB e outras empresas durante vários anos inclusive em 2015 cujos
proprietários
e
gestores
também
pertencem
aos Medeiros
causando
interdependência patrimonial entre a SAB e essas empresas.
5.1.2) Destacamos em especial a reportagem do ano 2015 (DOC 12) que ressalta
que o controle da SAB é de fato da família Medeiros e este será repassado aos
hospitais (antigas filiais da SAB) confirmando as reportagens de anos anteriores
que de fato há pelo menos 10 anos, ou seja, inclusive em 2015, a família Medeiros
era de fato a proprietária e gestora dessa associação. O trecho da reportagem “A
SAB, constituída pela família Lerario de Medeiros em 1975” aliado com
declarações do próprio Marcelo Medeiros resumem o ato de extinção de
imunidade/isenção desta suposta entidade filantrópica.
[...]
5.2) Outro fato apontado pela fiscalização foi em relação ao trespasse das duas
maiores filiais da SAB para a Família Medeiros, descumprindo o inciso I, artigo
14o do CTN - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título.
5.2.1) Destacamos que os Hospitais Leforte e Bandeirantes (filiais) desde 2008 já
vinham recebendo investimentos volumosos (70 milhões) e apresentavam
padrões luxuosos visando competir com hospitais de primeira linha da capital
paulista, não condizendo com a prestação de instituição beneficente que visa
atender a caridade, e nunca revertendo todo seu superávit para seu objeto
assistencial.
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
3
5.2.2) As filiais Leforte e Bandeirantes foram vendidas já em 2014, cujo
recebimento do adiantamento do pagamento de R$ 2 milhões ocorreu já em 2014
e sua aprovação em assembleia se deu 2013 com finalização do negócio em 2015.
5.2.3) O verdadeiro objetivo da SAB foi o planejamento através do TRESPASSE
para fins de transferência dos hospitais para a adquirente BIODINAMO
(controlada pela família Medeiros) pela via oblíqua, certo de que a venda direta é
inviável juridicamente para o destino almejado. Se o direito restringe
severamente a destinação do patrimônio das entidades beneficentes (vedando, a
título exemplificativo, a transformação e transferência por livre disposição de
vontade na extinção), também não se coadunará com meios alternativos para
realizar a destinação vedada por princípio constitucional, leis e regulamentação
apropriada.
5.2.4) Relembramos que valor pago pela BIODÍNAMO pelos Hospitais foi de R$
67.669.726,68, sendo R$ 55.000.000,00 em dinheiro mais o compromisso de
assumir uma dívida de R$ 12.669.726,68 da SAB, sendo que o capital social
somado dos dois hospitais somam R$ 76.322.517,00. Ou seja, o valor pago pelos
hospitais foi bem menor do que eles de fato valem.
[...]
5.2.7) Como suspeitávamos os Hospitais não foram de fato vendidos, mas sim
repassados a preço do valor contábil para a FAMÍLIA MEDEIROS que é de fato a
dona da SAB. Houve uma tremenda dilapidação do patrimônio da SAB. Seus dois
maiores hospitais que geravam receitas anuais em torno de R$ 500 milhões de
reais foram vendidos por menos de 1% de seu valor de faturamento para de fato
irem para a família Medeiros sem que gerasse qualquer lucro para a instituição.
[...]
5.3) Aliado a isso descumpriu ainda o inciso II, do artigo 14o do CTN - II -
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais. A fiscalização chegou a essa conclusão ao intimar a
sociedade a esclarecer como aplicou integralmente seus recursos na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais uma vez que a
sociedade se destaca, conforme seu estatuto por uma instituição beneficente de
assistência social voltada exclusivamente à saúde, organizada sob a forma de
associação sem fins lucrativos, fundada em 07 de maio de 1975.
5.3.1) A entidade não foi capaz de demonstrar ter aplicado seus recursos na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais que em primeiro lugar
é a promoção da assistência beneficente à saúde prestando serviços de
assistência médico-hospitalar inclusive às pessoas carentes. E na contabilidade
também não foram encontrados valores gastos com esse propósito.
5.3.2) A sociedade insiste em afirmar que houve gastos feitos com SUS para
garantir o CEBAS, no entanto SUS não é atendimento gratuito, nem atendimento
filantrópico, nem mesmo.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
4
5.3.3) Para que a entidade faça jus ao benefício da isenção das contribuições é sua
obrigação demonstrar ao fisco que os recursos recebidos foram aplicados na
manutenção dos seus objetivos institucionais. E ao ser intimada a fazer essa
demonstração a SAB se mostrou incapaz de fazê-lo. Este fato, e seu faturamento
crescente, não justificam o endividamento da instituição e derruba a justifica de
trespasse e vendas das filiais.
Foi proposta, então, a suspensão da imunidade de IRPJ que trata o art. 150, inciso
VI, alínea c), da Constituição Federal; e da isenção da CSLL prevista no art. 15 da Lei no 9.532, de
1997.
As constatações detalhadas que levaram à referida proposição já haviam sido
apresentadas no Termo de Intimação de fls. 1.046/1.106, em relação ao qual a Entidade se
manifestou às fls. 1.114/1.176.
A proposta de suspensão foi aprovada, conforme Despachos de fls. 1.645 e 1.647,
resultando na emissão do Ato Declaratório Executivo no 161, de 05 de novembro de 2019 (fl.
1.648).
Cientifica, a Entidade apresentou a Impugnação de fls. 1.655/1.709, cujo teor pode
ser sintetizado nos seguintes moldes:
Com efeito, analisando-se a farta documentação apresentada e os
esclarecimentos e informações prestados pela Impugnante no curso da
fiscalização, verifica-se que a quase totalidade dos fatos apontados pela
fiscalização não ocorreram no ano-calendário 2015, o que por si só é suficiente
para afastar a pretensão fiscal, mas mais do que isso os elementos de prova
existentes nos autos comprovam cabalmente que não houve a alegada
infringência dos incisos I e II do artigo 14 do CTN, na medida em que:
(i)
A Família Medeiros, notadamente os Srs. Joaquim Antonio de Medeiros e
Marcelo Lerário de Medeiros, não é proprietária, associada, dirigente,
gestora da Impugnante;
(ii)
Não restou comprovada até mesmo porque inexistente eventual
distribuição de parcela do patrimônio da Impugnante ou de seu resultado
a qualquer título, seja para a Família Medeiros, seja para empresas
controladas por essa família, com as quais a Impugnante realizou negócios
jurídicos em condições inclusive mais favoráveis do que seriam
contratados com terceiros:
(ii.1) O trespasse de dois dos estabelecimentos da Impugnante (Hospital
Bandeirantes e Hospital Leforte) às sociedades limitadas por ela
constituídas, que foram posteriormente transformadas em sociedades
anônimas e vendidas à Biodínamo, não implicou em qualquer espécie de
favorecimento à Família Medeiros e permitiu que a Impugnante
continuasse a desenvolver as suas atividades institucionais na área da
saúde;
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
5
(ii.2) Quanto aos reembolsos de despesas realizados em favor do Sr.
Marcelo Lerário de Medeiros, a fiscalização reconhece que os valores não
são vultuosos e se referem a efetivos reembolsos de despesas, prática
esta absolutamente normal em qualquer entidade com ou sem fins
lucrativos, e jamais exclusiva de Diretores;
(ii.3) Os contratos de locação firmado entre a Impugnante (locatária) e a
Granada (locadora) referem-se a imóveis que efetivamente eram
utilizados em suas atividades institucionais, além do que os alugueis
estipulados eram menores do que os praticados pelo mercado;
(ii.4) A alienação de imóveis pela Impugnante, que haviam sido dados em
garantia a terceiro, tomando por base valores de mercado, conforme
laudo de avaliação elaborado há época, além de amenizar a crise
financeira pela qual estava passando, não lhe acarretou qualquer
prejuízo; e
(ii.5) O não pagamento dos alugueis devidos à Granada justificava-se na
séria crise financeira enfrentada pela Impugnante e na insuficiência de
recursos financeiros suficientes para honrar todos os seus compromissos
e obrigações, o que a levou a optar por não pagar tais alugueis, mas
honrar os demais compromissos junto a funcionários, fornecedores, de
modo que não restasse prejudicado o atendimento a seus pacientes;
(iii)
A Impugnante sempre aplicou integralmente os seus recursos nas
atividades para as quais foi constituída, qual seja a prestação de serviços
de assistência médico-hospitar em caráter beneficente, segundo as
diretrizes previstas em nosso ordenamento jurídico, notadamente na Lei
12.101/2009; e
(iv)
A impugnante possuía Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social vigente no ano-calendário 2015, fazendo jus à imunidade das
contribuições sociais, nos termos do § 7° do artigo 195 da CF/88.
Na decisão de primeira instância, foram referendadas as constatações de atuação
da SAB “como empresa de mercado com o fito de competir com as mais sofisticadas redes de
Hospitais do país”; de controle da “família Medeiros”; de formação do “patrimônio na SAB,
gozando de imunidades tributárias, para serem transferidos depois para o grupo controlado” pela
referida família; e de “desvio de recursos para fins estranhos ao objeto de uma entidade que se diz
beneficente de assistência social”. Apontou-se, ademais, a necessidade de que “todo atendimento
seja gratuito, para que a entidade possa gozar da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da CF/88”.
Assim, manteve-se a suspensão da imunidade do IRPJ da SAB, em relação ao ano-
calendário de 2015.
Em relação à CSLL, conclui-se que o procedimento previsto no art. 32 da Lei no
9.430, de 1996, não se aplicaria à imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, de
modo que, nos termos do art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, não caberia a “expedição de ato
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
6
declaratório pelo Delegado da DERAT/SPO” para a suspensão da referida imunidade, bastando,
apenas, a lavratura de Auto de Infração.
Considerou-se, então, nulo o Ato Declaratório Executivo no 161, de 2019, na parte
em que tratou da imunidade referente à CSLL; e, ainda, quanto à isenção de CSLL prevista no art.
15 da Lei no 9.532, de 1997, uma vez que “a impugnante nunca se declarou isenta” da referida
contribuição.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. RITO PROCEDIMENTAL
Enquanto o rito estabelecido no art. 32 da Lei. 9.430/96 só se aplica para a
suspensão da imunidade de impostos prevista no art. 150, VI, c, da CF/88; o rito
para suspensão da imunidade de contribuições para a seguridade social, prevista
no art. 195, §7 o, da CF/88, é aquele estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101/09.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PARA O GOZO.
Justifica-se a suspensão da imunidade, quando resta demonstrada o uso indevido
de entidade imune de impostos, para formação de patrimônio e, posteriormente,
transferência desses ativos para o patrimônio privado de pessoas jurídicas
controladas por pessoas físicas, dirigentes de fato da entidade imune.
Após a ciência, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 1.743/1.795, no qual,
essencialmente, são repetidas as alegações apresentadas na peça impugnatória.
Por meio de Petição, foi comunicada, nos autos, a alteração da denominação da
Recorrente para Instituto SAB (fl. 2.329).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Redator ad hoc.
1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, em
03 de novembro de 2020 (fl. 1.739), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 02 de
dezembro daquele ano (fl. 1.740), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica.
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
7
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso I e II, e 48 do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2 DO MÉRITO
2.1 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Antes de se adentrar o exame das razões de defesa apresentadas no Recurso
Voluntário, cabe uma breve síntese da legislação relacionada à suspensão da imunidade da
Recorrente.
Em primeiro lugar, a Recorrente se invoca “instituição beneficente de assistência
social voltada exclusivamente à saúde”, o que a enquadraria nas disposições contidas no art. 150,
inciso IV, alínea c), da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
[...]
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
A imunidade em questão se submete às prescrições contidas no art. 14 do Código
Tributário Nacional. In verbis:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
8
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
O benefício foi tratado, ainda, na Lei no 9.532, de 1997:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Vide ADIN
No 1802)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados
e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim
cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802)
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
9
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
§ 4o A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2o não impede: (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; e (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para
a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 5o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 4o
deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 6o O disposto nos §§ 4o e 5o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
O legislador ordinário tentou, também, estabelecer requisitos para a caracterização
das Entidades como beneficentes de assistência social, conforme a Lei no 12.101, de 2009. A
referida norma, contudo, teve a sua constitucionalidade contestada por meio das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 4.480 e 4.891, vindo a ser revogada por meio da Lei Complementar no
187, de 2021.
No julgamento da ADIN no 4.480, decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput;
do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009.
Posteriormente, por meio de Embargos de Declaração, negou-se a possibilidade de
modulação, com efeitos prospectivos, da referida decisão.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
10
Por fim, quanto às formalidades necessárias à suspensão de imunidade/isenção de
IRPJ e CSLL, cabe se verificar o teor do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão
do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no
§ 2o sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório
e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade
beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela
legislação de regência.
§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade
tributária dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
11
Superior Eleitoral que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as
devidas contas à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(Revogado pela Lei no 13.165, de 20150)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os
fatos que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
A partir da legislação em questão, passa-se ao exame da matéria em litígio nos
presentes autos.
2.2 DA ACUSAÇÃO FISCAL
Conforme Termo de Intimação de fls. 1.046/1.111 (que assumiu o papel da
Notificação Fiscal prevista no art. 32, §1o, da Lei no 9.430, de 1996), apontou-se que a SAB teria
sido constituída por uma única família (denominada de Família MEDEIROS), que seria responsável
por toda a gestão da Entidade, com o descumprimento de “diversos requisitos para o gozo da
imunidade e da isenção de impostos e contribuições”.
A primeira acusação da autoridade fiscal é de que os Srs. Marcelo Lerário de
Medeiros e Joaquim Antônio de Medeiros seriam “os verdadeiros gestores/proprietários do
Hospital Leforte e Bandeirantes (filiais da SAB)”.
O fundamento para a acusação fiscal foram reportagens nas quais os citados
senhores apareceriam na condição de diretores da SAB ou de seus hospitais, inclusive por meio de
declarações deles mesmos.
A par disso, foi constatada a existência de “procurações públicas destinadas ao Sr.
Joaquim Antônio de Medeiros lhe conferindo amplos poderes de administração sobre a SAB”,
embora os referidos documentos não se refiram ao ano de 2014.
A autoridade fiscal, também, embasou a sua acusação na constatação de
pagamentos realizados pela SAB ao Sr. Marcelo Medeiros, a título de “Reembolso de despesas”.
Tais pagamentos foram registrados nas contas contábeis “32010600029 – ESTACIONAMENTOS,
32010600012 - LANCHES E REFEIÇÕES, 32010600023 – EVENTOS, 32010600014 – CONDUÇÃO com
o seguinte HISTÓRICO: REEMBOLSO DR. MARCELO MEDEIROS”.
Na Notificação Fiscal, a autoridade fiscal, assim, justifica a sua constatação:
55)Apesar dos valores não serem vultuosos, essa prática demonstra que o Sr.
Marcelo Medeiros não era uma pessoa alheia à sociedade como tenta-se fazer a
fiscalização crer, mas que este tinha cargo de gestão dentro da instituição
Finalmente, é apontada a ligação entre a SAB e a empresa GRANADA
AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, da qual seriam sócios Marcelo Medeiros;
seu pai, Joaquim Medeiros; sua mãe, Cecília Lerário de Medeiros; e suas irmãs, Martha Lerário de
Medeiros Corigliano e Marina Lerário de Medeiros.
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
12
A evidência de tal ligação seria o fato de que a SAB não possuiria imóveis próprios
para a manutenção de suas atividades e alugaria a maioria dos seus imóveis à referida pessoa
jurídica, sendo detalhadas as seguintes situações:
(i)
Imóvel na Rua Glória no 660 e 712, alugado pelo prazo de dez anos (2005 a
2014), pelo valor de R$ 40.000,00, e objeto de acordo judicial, com
compromisso de pagamento de R$ 1.000.000,00 em 2014, em razão da falta
de pagamento de aluguéis. Apesar de intimada, a SAB não justificou os
meses em que teria ocorrido atraso no pagamento e qual o motivo de tal
fato. Não apresentou, ainda, a cópia do processo judicial em questão. A
autoridade fiscal apontou a ausência de dificuldades financeiras da SAB, que
poderia justificar a ausência de pagamentos, já que sempre apurava
superávits;
(ii)
Créditos abertos em nome da SAB, junto a instituições financeiras, nos
valores de R$ 2.3000.000,00 e R$ 18.615.385,00, tendo como garantia a
hipoteca de imóveis de propriedade da GRANADA. A autoridade fiscal
questiona qual seria a fornecedora que se responsabilizaria por dívida de
terceiro em tal montante, sem que possuísse controle de gestão sobre o
pagamento da dívida;
(iii)
Contratos suit built firmados em 2007 e 2009 entre a pessoa jurídica Araxá
Participações e SAB, tendo como garantia imóveis vendidos em 2010/2011 à
GRANADA pelo valor de R$ 42.500.000,00, período no qual Joaquim
Medeiros era procurados da SAB. A GRANADA era sócia da Araxá
Participações, e, após a venda, os imóveis passaram a ser locados à SAB,
com um passivo anual de aluguéis de R$ 6.000.000,00, que representaria,
segundo a acusação fiscal, remuneração disfarçada à Família Medeiros;
(iv)
Transformação, no ano de 2014 e até meados de 2015, “das filiais Hospital
Leforte e Hospital Bandeirantes de isento/imune” para HOSPITAL LEFORTE
S.A E HOSPITAL BANDEIRANTES S.A, por meio da alienação dos ativos
representados pelas referidas filiais. A transformação se deu pela
integralização de capitais sociais (da ordem de 25 e 51 milhões de reais) pela
SAB em sociedades limitadas, posteriormente transformadas em sociedades
anônimas. Posteriormente, as novas sociedades foram alienadas à
Biodínamo Empreendimentos e Participações Ltda, por R$ 67.669.726,68,
um montante inferior ao capital social das sociedades, no importe de R$
76.322.517,00. Os sócios da Biodínamo são Marcelo e Joaquim Medeiros.
Apontou-se, na Notificação Fiscal, então que a SAB estaria descumprindo o dever de
não distribuir “qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”, previsto
no art. 14, inciso I, do CTN, ao realizarem “a transferência integral dos hospitais Leforte e
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
13
Bandeirantes, que representavam mais de 80% de todo o faturamento da SAB, para uma
sociedade empresária que na verdade é composta pelos próprios proprietários ocultos da SAB”.
Além disso, a SAB teria descumprido, também, o disposto no art. 14, inciso III, do
CTN, na medida em que não manteve “escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”. Afirma-se que:
168)Intimada a prestar esclarecimentos sobre os valores apresentados no SPED –
ECD e as demonstrações contábeis auditadas e outros esclarecimentos através de
planilha eletrônica a SAB não consegue recompor os valores de DÉFICT OU
SUPERAVIT no ano calendário 2015.
2.3 DA DEFESA DA NOTIFICADA
Por meio do documento de fls. 1.114/1.176, a SAB contesta, inicialmente, que a
Família Medeiros seja a sua proprietária ou gestora. Aponta que teria sido constituída pelo Senhor
Domingos Lerário, e que os senhores Marcelo e Joaquim Medeiros seriam “prestadores de
serviços médicos”, até meados de 2014, por meio da pessoa jurídica ATINS, da qual seriam sócios.
Quanto às reportagens invocadas pela autoridade fiscal, afirmou:
Saliente-se que Marcelo Lerário Medeiros, em razão de sua formação técnica,
acabou atuando em algumas ocasiões na representação institucional da
Requerente, comparecendo a eventos e comunicando-se com a imprensa, daí as
notícias e reportagens referidas pela Fiscalização, que não retratam a verdade dos
fatos no que diz respeito à sua qualificação como seu diretor.
Já Joaquim Antônio de Medeiros teria atuação restrita aos Hospitais de Taubaté e
Caraguatatuba, “pertencentes ao Governo do Estado de São Paulo e apenas administrados” pela
SAB, o que justificaria a existência das procurações específicas apontadas pela autoridade fiscal,
com prazo limitado ao ano de 2013, e confundidas com procurações com poderes de gestão sobre
a SAB.
Quanto aos aluguéis de imóveis da GRANADA para a SAB, afirma:
Ao longo dos anos colaboraram também com a requerente alugando imóveis
muitas vezes a valor abaixo do mercado por meio das empresas imobiliárias das
quais eram sócios. Esse relacionamento, contudo, começou a se deteriorar em
razão do não pagamento de aluguéis, o que levou a Granada Agropecuária e
Empreendimentos Imobiliários, cujos sócios são Joaquim Antônio de Medeiros,
sua esposa e seus filhos, a ajuizar em 2012 ação de despejo por falta de
pagamento contra a Requerente.
A Recorrente aponta, ainda, os atos formais e a estrutura organizacional neles
prevista, na tentativa de afastar a acusação de que os senhores Marcelo e Joaquim Medeiros
seriam os seus efetivos gestores.
Argui a ausência de força probante das reportagens invocadas pela autoridade
fiscal, na medida em que datariam de 2008 e 2013. Além disso, referir-se-iam ao período em que o
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
14
senhor Marcelo Medeiros exerceria “representação institucional” da SAB, sem, jamais, se intitular
“Diretor da entidade”. Por fim, em relação à notícia de 2015, referir-se-ia aos Hospitais Leforte e
Bandeirantes, que “foram transformados em S/A e deixaram de ser imunes, cujas ações foram
vendidas pela Requerente à Biodínamo”, não se relacionando à SAB, que teria continuado a ser
“entidade imune, sem fins lucrativos”.
A SAB aponta o descasamento entre os períodos a que se referem as provas
apresentadas pela autoridade fiscal e o ano-calendário de suspensão da imunidade, conforme já
apontado em relação às reportagens e procurações. Adiciona:
Na mesma situação estão o Contrato de Locação questionado nos itens 62 a 68 do
Termo foi firmado em 2005 com prazo de 10 anos, que se encerrou em
31/12/2014; as hipotecas mencionadas nos itens 69 e 70 são, respectivamente,
de 24/11/2003 e 06/05/2008; o Contrato de Locação SUIT BUILT firmado com a
Araxá referido no item 73 é de 06/01/2009, mas remonta a compromisso de
08/02/2007; e a compra e venda de imóveis referida no item 74 ocorreu em 2010
com escritura lavrada em 2011.
Contesta a acusação de distribuição disfarçada de lucros /remuneração a dirigentes,
afirmando que a autoridade fiscal não teria comprovado “nenhuma das condições necessárias
para que esta conduta (“distribuição de patrimônio”) se concretize, ou seja: (i) a existência de
pessoa ligada; e (ii) a realização de negócios em condições de favorecimento, ou seja, em
condições mais vantajosas do que as que prevaleçam no mercado em que a Entidade contrataria
com terceiros”. Repete, ainda, as alegações já apresentadas.
Já no que se refere ao trespasse e venda dos Hospitais Bandeirantes e Leforte à
pessoa jurídica Biodínamo, apontou que:
[...] não implicaram qualquer alteração na órbita patrimonial da Requerente,
não representando, por conseguinte, a distribuição de qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas (CTN, artigo 14, inciso I)
Isso porque, como explicitado pela Requerente nas respostas aos TIF’s 3, 11 e 13,
as operações de trespasse consistiriam na simples transferência dos ativos e
passivos que compunham os mencionados estabelecimentos/filiais para as
sociedades limitadas criadas pela própria Requerente, tomando por base os
respectivos valores contábeis.
[...]
Posteriormente, as sociedades limitadas, denominadas Hospital Bandeirantes
Ltda. e Hospital Leforte Ltda., foram transformadas em sociedades por ações,
tendo as mesmas sido vendidas pela Requerente à Biodínamo Empreendimentos
Participações Ltda, mediante contrato firmado em 20/08/2015.
Contestou, ainda, que a venda das sociedades tivesse sido realizada por valor
contábil. Se considerados os valores pagos em espécie e os totais das dívidas e contingências de
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
15
processos judiciais assumidos pela compradora, o sacrifício patrimonial da Biodínamo seria muito
superior aos capitais sociais das referidas sociedades
Quanto à acusação referente ao reembolso de despesas referentes ao Sr. Marcelo
Medeiros, seriam de pequena monta e “não eram ‘pagamentos típicos’ de Diretores como alega a
fiscalização”.
Nega, ademais, a interdependência/confusão patrimonial entre a SAB e a pessoa
jurídica GRANADA, sustentando que “tanto os contratos de locação de bens imóveis (art. 2.036 do
CC c/c Lei 8.245, de 18/10.91) como os contratos de garantia (artigo 1.424 do CC) são contratos
típicos, firmados entre pessoas físicas ou jurídicas distintas”, sem as “consequências pretendidas
pela fiscalização”. Não teria sido demonstrada “qualquer vantagem extraordinária” à GRANADA,
mas, ao contrário, os negócios teriam favorecido à SAB.
Especificamente, em relação a contrato de locação firmado em janeiro de 2005,
com prazo de 10 anos, argumenta que não poderia ser invocado para suspender a sua imunidade
no ano-calendário de 2015. Afirma, também, que a SAB não teria pagado os aluguéis entre agosto
de 2011 a setembro de 2012, dando origem à Ação de Despejo por falta de pagamento. Destaca
que as dificuldades financeiras da SAB devem ser verificadas em 2009 a 2012 e não em 2014,
quanto a situação “já estava sendo normalizada”. Em 2009 e 2010, a SAB teria apurado déficit e
fluxo de caixa negativo; e, em 2011, o resultado somente não teria sido deficitário em razão da
falta de pagamento dos aluguéis devidos à GRANADA. Finalmente, aponta a desvantagem
financeira em receber os aluguéis por meio de ação judicial; o fato de o valor do referido aluguel
ser inferior ao valor de mercado; e a previsão de multa contratual por atraso, dentro dos padrões
de mercado.
Em conclusão, afirma:
E, por fim, em terceiro lugar, a manutenção de imóveis alugados é fato
corriqueiro na vida das entidades mesmo sem fins lucrativos, de modo que a
acusação de haver distribuição indireta de resultados pelo Requerente via
pagamento de aluguéis a ponto de caracterizar violação ao inciso I do art. 14 do
CTN, deve estar acompanhada de comprovação cabal da sua ocorrência, ou seja,
de que tais aluguéis estão acima do valor de mercado.
No que tange à alienação de imóveis da SAB à GRANADA, aduz que não teriam sido
apontadas irregularidades no “Contrato de Locação Futura SUIT BUILT firmado” entre a SAB e a
pessoa jurídica Araxá, da qual a GRANADA sócia. E que venda dos imóveis, além de terem
amenizado os “graves problemas de fluxo de caixa” da SAB, teria ocasionado “prejuízo apenas
para a locadora Araxá, que ficou sem a garantia de pagamento os aluguéis mensais”.
Quanto à alienação e posterior locação dos imóveis, teria conteúdo econômico
idêntico ao “sale lease-back”, previsto na legislação, e que visaria “proporcionar às pessoas
jurídicas com dificuldades financeiras que alienem bem de seu patrimônio mas continuem a
utilizá-lo em suas atividades sociais”. A operação não constituiria remuneração disfarçada à
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
16
Família Medeiros, na medida em que tanto o valor da venda, quanto o valor do aluguel teriam sido
validados por terceiros. Os aluguéis teriam, inclusive, valores “inferiores aos de mercado”.
Finalmente, em relação à acusação de descumprimento do inciso III do art. 14 do
CTN, por não ter conseguido recompor o seu resultado do ano-calendário 2015, sustenta a
autoridade fiscal teria se limitado a “transcrever parcialmente a Instrução Técnica ITG 2000 –
Escrituração Contábil, mas sem apontar qualquer dispositivo desse ato normativo que tivesse sido
descumprido” pela Entidade.
Afirma que, ao contrário do que aponta a acusação fiscal,
[...] quando intimada “i”, mediante o TIF 13 (doc. 33b do Termo de Intimação –
Suspensão de Imunidade), a Requerente apresentou o demonstrativo de
Resultado do Exercício (“DRE”) analítico consolidado, bem como apresentou o
“relatório “De Para” (doc. 02), partindo dos valores apresentados no DRE acima
mencionado (doc. 01), que resulta exatamente nos valores da publicação dos
demonstrativos financeiros do ano 2015 (doc. 03), e que leva em consideração
todos os efeitos contábeis da saída dos ativos Hospital Bandeirantes e Hospital
Leforte do capital da SAB” (doc. 72 do Termo de Intimação – Suspensão de
Imunidade).
Inexistiria, assim, “qualquer divergência entre as informações prestadas pela
Requerente a respeito da composição de seu resultado contábil do ano-calendário 2015 e os
valores constantes em sua DRE daquele período publicada”.
Haveria equívoco, também, na comparação entre “o resultado contábil (déficit),
apurado no ano-calendário 2015, com o saldo da conta sintética 24301 – SUPERAVITS/DEFICITS
(doc. 78 do Termo de Intimação – Suspensão de Imunidade)”, uma vez que a referida conta
contábil “não registra a apuração do resultado contábil da Requerente, integrando o grupo
contábil 2.4, que se refere à apuração do Patrimônio Líquido da entidade, conforme se verifica
claramente em seu Plano de Contas (doc. 06)”.
2.4 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA
A defesa apresentada pela SAB foi apreciada pela própria autoridade fiscal que
emitiu a Notificação Fiscal, resultando na Informação Fiscal de fls. 2/10, que embasou a decisão do
Sr. Delegado da Delex em São Paulo.
Na peça, são ratificadas as constatações que ensejariam a suspensão da imunidade
da SAB, em primeiro lugar, a partir das reportagens que apontariam para o controle da Família
Lerário de Medeiros sobre a Entidade. Foram rejeitadas as alegações de defesa da SAB, sob o
argumento de que não teriam sido apresentados documentos comprobatórios que atestassem
que “os negócios existentes entre a SAB e outras empresas da família Medeiros são de praxe no
mercado”.
Em relação ao trespasse dos Hospitais Leforte e Badeirantes, concluiu-se que o
volume de investimento e os padrões luxuosos não seriam condizentes “com a prestação de
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
17
instituição beneficente que visa atender a caridade, e nunca revertendo todo seu superávit para
seu objeto assistencial”. Apontou-se, ainda, que a venda teria se realizado já em 2014, inclusive
com recebimento de adiantamento, e que a sua aprovação teria sido feita em 2013, com a
finalização do negócio em 2015.
Ratificou-se que a venda indireta teria servido à transferência dos hospitais a
empresa controlada pela Família Medeiros, e que o negócio teria sido realizado por valor inferior à
soma do capital social dos dois hospitais.
Apontou-se, ademais, que a SAB não teria comprovado “ter aplicado seus recursos
na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais”.
Foi proposta, então, a suspensão da imunidade da SAB, ratificada pelo Sr. Delegado
da Delex em São Paulo e resultando no ADE de fl. 1.648.
2.5 DA IMPUGNAÇÃO AO ADE
Após ser cientificada da suspensão da sua imunidade, a Recorrente apresentou a
Impugnação de fls. 1.655/1.709, na qual, essencialmente, repete as alegações já constantes da
defesa apresentada previamente à emissão do ADE.
2.6 DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Na decisão de primeira instância, são destacados, inicialmente, as provas que
apontariam para a ligação da Família Lerário de Medeiros com a SAB: instituição pelo Sr.
Domingos Lerário, avô de Marcelo Lelário de Medeiros e sogro de Joaquim Medeiros; e presença
de integrante da família, José Luiz Medeiros (sobrinho de Joaquim) no Conselho de Administração
da SAB e, paralelamente, na sociedade com Joaquim e Marcelo Medeiros na pessoa jurídica ATINS,
que prestava serviço à SAB.
Além disso, apontou que a falta de reação daqueles que integravam, formalmente,
a Diretoria da SAB, ante as declarações do Sr. Marcelo Medeiros seria “prova irrefutável que
Marcelo Medeiros era um dirigente de fato da SAB”. Afirma, ainda:
Essas palavras de Marcelo Medeiros revelam muito mais do que a sua posição de
comando na SAB, pois deixa claro que a SAB, pelo menos no que se refere ao
Hospital Leforte, atuava como empresa de mercado com o fito de competir com
as mais sofisticadas redes de Hospitais do país, ou seja, é evidente que não estava
interessada em filantropia ou beneficência, mais em lucro e sofisticação, para
justamente atingir o público “A”e “B”, aquela parcela da população que não
precisa de hospital público e beneficência. Afinal, como Marcelo Medeiros afirma,
na reportagem acima, a finalidade era “bons negócios”, ou seja, não era a
filantropia e a beneficência.
[...]
Ou seja, primeiro a reportagem deixa claro que a “família Medeiros”controla a
SAB. Por que ninguém do Conselho de Administração da SAB foi a público
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
18
desmentir a notícia? Porque era verdade. Segundo, note-se que a notícia traz,
implícito, que a SAB foi utilizada com proprósitos empresariais da “família
Medeiros”, ou seja, formou-se patrimônio na SAB, gozando de imunidades
tributárias, para serem transferidos depois para o grupo controlado pela “família
Medeiros”.
[...]
Note-se que, pelas reportagens acima comentadas, Marcelo e Joaquim Medeiros
falavam e se apresentavam desde 2009 como verdadeiros dirigentes da SAB,
assim, é totalmente descabida a alegação da impugnante de que tais reportagens
nada provam. Ora, as reportagens não deixam dúvida de que Marcelo Medeiros e
Joaquim Medeiros sempre atuaram como dirigentes da SAB, já que sucessores do
fundador, Domingos Lelário, inclusive arquitetaram o plano de construir hospitais
de luxo para competir nesse setor de alta renda com recursos da SAB e,
posteriormente, transferir tais unidades para o grupo econômico da “família
Medeiros”. Ou seja, já em 2009, Marcelo Medeiros revelou que o hospital Leforte
não se destinaria à beneficência, então por que foi empreendido pela SAB – uma
entidade que supostamente deveria ser beneficente de assistência social?
Vale repetir mais uma vez, é inegável a veracidade das reportagens acima
abordadas, pois ninguém do Conselho de Administração da SAB veio a público
desmentir as declarações de Marcelo e Joaquim Medeiros.
Foram destacadas, ainda, as procurações com poderes para “gerir e administrar
todos os negócios, bens e haveres” da SAB, outorgadas a Joaquim Medeiros; e justificou-se que a
razão pela qual fatos relativos a anos anteriores e posteriores eram invocados seria para
demonstrar “para provar que a família Medeiros, mais especificamente, Marcelo e Joaquim
Medeiros, exerceram sempre controle de fato da SAB, assim, não se trata de uma questão fática
pontual, mas de uma situação jurídica que se projetou no tempo e que alcançou, por óbvio o ano
de 2015”.
Fazendo remissão ao voto proferido no processo que analisou a suspensão da
isenção em relação ao ano de 2014, afirmou que, em relação ao reembolso de despesas em favor
de Marcelo Medeiros, o importante não seria o valor deste, “mas a sua natureza, já que não há
respaldo no contrato entre a SAB e ATINS”. Tal fato, juntamente, com os demais apontados pela
autoridade fiscal reforçaria a “condição de diretor de fato da SAB assumida por Marcelo
Medeiros”.
Apontou-se, ainda, para demonstrar a íntima ligação entre a SAB e os negócios da
Família Medeiros:
Quanto ao terceiro ponto, há que se ressaltar que a Atins, controlada por Joaquim
e Marcelo Medeiros, tinha contrato de prestação de serviços com a SAB; a
Granada, controlada por Joaquim e Marcelo Medeiros, alugava os imóveis nos
quais a SAB desenvolvia suas atividades; e a Biodínamo, controlada por Joaquim,
Cecília e Martha Medeiros, foi quem comprou os hospitais Leforte e Bandeirantes
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
19
da SAB. Isso tudo revela como a SAB era usada pela família Medeiros para fins
outros que não a beneficência, a ponto de, em 2009, Marcelo Medeiros revelar à
imprensa que a SAB iria construir um hospital de luxo.
[...]
Todos os negócios acima descritos têm a família Medeiros nas duas pontas, seja
como sócios da Granada e da Araxá, seja exercendo o controle de fato da SAB.
Em seguida, ao se apontar o fato de que a GRANADA, controlada pela Família
Medeiros, teria se responsabilizado por dívidas da SAB, em montante superior a vinte milhões de
reais, ratifica-se a conclusão da autoridade fiscal de que isto só foi possível porque, efetivamente,
a referida Família detinha controle sobre a gestão da SAB.
Além disso, tal assunção de dívida (que estaria motivada, segundo a defesa, pelo
espírito filantropo da Família) seria incompatível com a promoção de “ação de despejo por dívida
de pouco mais de R$ 1 milhão”. Na verdade, segundo a conclusão dos julgadores a quo, o acordo
firmado nos autos judiciais “foi simulado, para dar saída a recurso da SAB, para outros fins”.
Já no que se refere à venda dos Hospitais Leforte e Bandeirantes para a pessoa
jurídica Biodínamo, conclui-se, na decisão:
Quanto à venda dos hospitais Leforte e Bandeirantes para a Biodínamo, cujos
sócios eram Joaquim, Cecília e Martha Medeiros, cabe, inicialmente, lembrar que,
ainda em 2009, Marcelo Medeiros já anunciava a criação de um hospital de alto
luxo para atender as classes A e B e concorrer como os Hospitais Albert Einstein e
São Luiz. A SAB investiu milhões no luxuoso e bem localizado hospital Leforte,
dedicado a classes A e B, para depois transferir para o patrimônio da família
Medeiros, pela venda dessa unidade e do Hospital Bandeirantes para a Biodínamo
da família Medeiros.
Alerto que, independentemente do preço de venda dos hospitais Leforte e
Bandeirantes, já resta comprovado o desvio de recursos para fins estranhos ao
objeto de uma entidade que se diz beneficente de assistência social, já que
envidou esforços para erigir um hospital de luxo, para atender classes sociais que
não precisam e não se utilizam de assistência social, além disso, o objetivo da SAB
era competir com hospitais de luxo, ou seja, atuar no mercado com fins de lucro.
Registrou-se, ainda, que o passivo contingente que elevaria o preço pago pela
Biodínamo acima do montante do capital social dos hospitais adquiridos não teria sido alegado, ao
longo do procedimento fiscal, e não teria sido comprovado nos autos. Em acréscimo:
Trata-se assim de uma argumentação contraditória, sem demonstração cabal de
que os hospitais tenham sido vendidos por um preço superior ao valor do
patrimônio líquido contabilizado. Ora, será que a não houve uma due diligence
antes do trespasse dos referidos ativos? A SAB alienou os ativos sem saber o valor
justo deles? Ora, se havia passivos contingentes, havia certamente ativos
contingentes. O valor da marca “Hospital Bandeirantes” e “Hospital Leforte”,
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
20
como também as suas clientelas, não estavam mensuradas e reconhecidas nas
demonstrações financeiras, o que deixa claro que os ativos valiam muito mais do
simplesmente o valor contabilizado. Ou seja, uma operação de compra e venda
pouco usual para o tamanho dos ativos negociados, demonstrando mais uma vez
a relação de dependência entre a SAB e as empresas da família Medeiros
Finalmente, concluiu-se pela necessidade de que a SAB oferecesse serviços
gratuitos para o gozo da imunidade prevista no Art. 150 da Constituição Federal, o que não teria
sido comprovado e que não poderia ser restringido, como pretendido pela defesa, sob pena de se
permitir que uma “entidade imune como a SAB pudesse atender o mínimo de pessoas carentes,
como ela mesmo disse “de acordo com suas possibilidades”, e envidando todos os seus esforços
para auferir superávits, os quais depois seriam desviados, das mais diversas maneiras, algumas
aqui bem descritas nestes autos, para aqueles que a controlam”.
Concluiu-se, portanto, pela “utilização de entidade imune, para formação de
patrimônio e, posteriormente, transferência desses ativos para o patrimônio privado de pessoas
jurídicas controladas por membros da família Medeiros” e ratificou-se a suspensão da imunidade
da SAB em relação ao ano de 2015.
2.7 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
No Recurso Voluntário de fls. 1.743/1.794, a SAB, novamente, repete, em essência,
as alegações de defesa que apresentou nas demais peças.
Passa-se, então, à análise das referidas razões de defesa, à luz do tudo quanto
narrado até este momento, incluindo-se aí as argumentações trazidas pela SAB para se contrapor
à decisão de primeira instância.
2.8 DO COTEJO ENTRE AS ACUSAÇÕES, ALEGAÇÕES E PROVAS
3.8.1 Do valor probatório das provas indiciárias
Em primeiro lugar, cabe pontuar que, tal qual costuma ocorrer nos processos
administrativos que tratam de fraudes ou situações simuladas, boa parte das provas reunidas pela
autoridade fiscal são indícios da situação que acusa ser a realidade, ou seja, a utilização de
empreendimentos de fins lucrativos atuando sob o manto da imunidade constitucional para
entidades beneficentes de assistência social, de modo a beneficiar os seus efetivos gestores.
Considero, assim, necessário, a título de introdução, relembras citações que tenho
sempre realizado, quando diante de processos em que se necessita valorar provas indiciárias.
A respeito do tema, Maria Rita Ferragut destaca a relevância e força probatória das
provas indiciárias, deixando explícita a equiparação do seu valor em relação à prova direta:
Como já tivemos oportunidade de afirmar em trabalho de nossa autoria, a prova
indiciária é prova indireta que visa a demonstrar, a partir da comprovação da
ocorrência de fatos secundários, indiciários, a existência ou a inexistência do fato
principal. Pode ser ela eletrônica, documental, testemunhal etc., mas, seja como
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
21
for, a consideramos espécie de prova, porque ser indiciária a qualifica e a
distingue das demais.
Para que a prova indiciária exista, faz-se necessária a presença de indícios, a
combinação deles, a realização de inferências indiciárias e, finalmente, a
conclusão dessas inferências.
Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto a nos
levar, por meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro fato, não
conhecido diretamente. É, segundo Pontes de Miranda, “o fato ou parte do fato
certo, que se liga a outro fato que se tem de provar, ou a fato que, provado, dá ao
indício valor relevante na convicção do juiz, como homem”.
[...]
Não há diferença substancial entre a prova direta (pericial, documental,
testemunhal etc.) e a indiciária. Há apenas diferença no que tange ao nexo lógico:
enquanto a prova direta relaciona-se imediatamente ao fato que se pretende
demonstrar como verdadeiro, a indireta apoia-se em indícios para provar a
ocorrência do fato indiciado. De qualquer forma, ambas constituem verdade
suficiente do ponto de vista jurídico, e nenhuma confere certeza quanto à
ocorrência fenomênica do evento descrito no fato. As duas espécies, é certo,
limitam-se a transformar em linguagem competente a versão do evento, e não ele
próprio, inatingível por ter se exaurido no tempo e no espaço. 1
No mesmo sentido, convém lembrar o brilhante voto proferido pelo Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca, no Acórdão no 1302-006.078, de 08 de dezembro de 2021:
Em determinados casos, destaque-se, a mera subsunção dos fatos à prescrição
legal não é suficiente porque, mesmo que o elemento material do antecedente
não revolva maiores dificuldades conceituais, a circunstância central da querela
pode não ser constatável por uma prova direta sobre o fato (ao menos via de
regra). Quase sempre, tal situação pressupõe a sua demonstração, isto sim, a
partir de um conjunto de elementos que, isoladamente, não tem o condão de
provar a materialidade descrita abstratamente na hipótese de incidência. Em
linhas gerais, o que se vê normalmente em casos tais é a formação de um
conjunto de provas indiciárias.
E porque, nesta hipótese, tais provas seriam suficientes para demonstrar a
concretização do antecedente da norma, se os fatos abstratos por ela descritos
não se encontram, de forma direta, demonstrados?
Se as premissas do juspositivismo estivessem corretas, particularmente quando
nega a interrelação entre objeto e observadores, ou entre o aplicador, as partes e
o direito posto, os casos cuja solução pressuponha a produção de provas
indiciárias não teriam uma solução. Como defendido por Kelsen, qualquer solução

1 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a construção da
verdade. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 45-46.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
22
adotada estaria jungida à discricionariedade do julgador que teria, para tanto,
apenas que se ater ao contorno normativo abstratamente definido.
Daí porque se afirma (a fim de se fugir do decisionismo Kelseniano) que o discurso
dialético é o único meio pelo qual a valoração deste tipo prova pode ser
justificado, já que os contornos da própria lide permitirão verificar a suficiência
destes elementos para se concluir pela materialização da situação prevista in
abstrado no antecedente normativo. Calha trazer a colação, as ponderações
propostas pelo Ministro Luiz Fux quando do julgamento da Ação Penal de no 470,
cujo objeto era, precisamente, a análise da concretização de crime de lavagem de
dinheiro, em que a comprovação, pela própria natureza deste tipo penal, revolve
a conjunção de indícios coletados ao longo do procedimento investigativo:
Assim, a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva,
de permitir, através do debate, a argumentação em torno dos elementos
probatórios trazidos aos autos, e o incentivo a um debate franco para a
formação do convencimento dos sujeitos do processo. O que importa para
o juízo é a denominada verdade suficiente constante dos autos; na esteira
da velha parêmia quod non est in actis, non est in mundo. Resgata-se a
importância que sempre tiveram, no contexto das provas produzidas, os
indícios, que podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em
torno das circunstâncias fáticas comprovadas, apontarem para uma
conclusão segura e correta
A força da prova indiciária é, portanto, verificada a partir do diálogo travado no
curso do processo, participando, pois, de forma decisiva para a construção da
norma concreta individual, a iteração, conjunta, do aplicador e das partes nesse
exercício lógico-jurídico. Como destacado pelo Ministro Fux, a prova, no caso, tem
uma função de persuasão e serve, nesta esteira, de suporte ao livre
convencimento do julgador que, não obstante revelar um atributo da atividade
judicante, ainda está vinculado ao dever de motivar as decisões.
Se o conjunto de provas indiciárias, a partir da análise dos argumentos e contra-
argumentos postos no feito, permitir o desvelamento da verdade material contida
na demanda, mesmo que a míngua de provas diretas da concretização do fato, a
sua força deve ser reconhecida. Não se estará, então, se propondo uma solução
dentre as possíveis, mas, efetivamente, decidindo-se o caso da melhor forma
possível.
A partir de tal introito, passa-se à análise do caso concreto.
3.8.2 Das reportagens como prova do controle da SAB e desvio de
recursos/patrimônio da Entidade
Como primeiros elementos de prova coletados pela autoridade fiscal, para
fundamentar a sua acusação, foram apresentadas matérias jornalísticas (reportagens) que
evidenciavam a condição dos Srs. Marcelo Lerário Medeiros e Joaquim Antônio de Medeiros como
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
23
os efetivos gestores/proprietários da SAB, a atuação fora do escopo da beneficência social e o
desvio de recursos/patrimônio da Entidade em favor da Família Lerário de Medeiros.
Da reportagem de fls. 58/61, destaca a autoridade fiscal:
“No mesmo caminho está a SAB, que inaugura em setembro sua quarta unidade, o
Hospital Leforte, no bairro do Morumbi, em São Paulo, de olho no público A e B.
"Vamos disputar mercado com os hospitais Albert Einstein e São Luiz", afirmou o
diretor Marcelo Medeiros. Outra empreitada do grupo é a ampliar o Hospital
Bandeirantes, na zona central da cidade. Os dois investimentos somarão R$ 70
milhões” A SAB, formada por quatro complexos hospitalares, com previsão de
faturar este ano R$ 200 milhões - valor 10% maior em relação ao de 2007 -,
investirá até maio de 2009 cerca de R$ 70 milhões na obra do Hospital Leforte, no
Morumbi, zona sul da cidade, além da ampliação do Hospital Bandeirantes, no
bairro central da Liberdade.
O diretor-geral dos hospitais Leforte e Bandeirantes, Marcelo Lerario de Medeiros,
afirmou que a intenção é crescer em rede, solidificando a base do grupo com a
instalação de unidades hospitalares em bairros que apresentem potencial de bons
negócios para a SAB. "Estamos negociando oportunidades nas zonas oeste, norte
e em Alphaville. Esta é nossa estratégia contra os planos de verticalização das
operadoras de saúde. Consolidaremos as operações na capital para seguir rumo
ao interior", ressaltou o executivo, em entrevista ao DCI.
Seguindo esta estratégia, a rede destinou aportes de R$ 25 milhões para a
instalação do Hospital Leforte, no bairro do Morumbi, que será aberto ao público
em setembro próximo. A intenção, segundo Medeiros, é oferecer uma estrutura
tão boa quanto a disponibilizada nos hospitais Israelita Albert Einstein e São Luiz,
localizados naquela região. O foco será nos públicos A e B.
A unidade será composta por 77 leitos de internação, 12 leitos de UTI pediátrica e
16 leitos de UTI de adultos, com capacidade operacional total de 105 leitos.
"Pretendemos proporcionar mais qualidade de vida aos moradores do bairro.
Nossa estrutura permitirá a realização dos mais complexos exames e cirurgias,
principalmente no que diz respeito ao atendimento infantil", comentou Medeiros.
O Leforte será concebido por meio do sistema build to suit, em que o investidor
constrói sob encomenda para alugar ao cliente. Esta modalidade permite que a
administradora do hospital aplique seus recursos em equipamentos e tecnologia
ao invés de gastar com a obra. A JV Engenharia é a empresa responsável tanto
pela construção quanto pela reforma do Hospital Bandeirantes.
Ampliação
A SAB, constituída pela família Lerario de Medeiros em 1975, também investe na
expansão do Hospital Bandeirantes, cuja reforma duplicará sua capacidade de
atendimento e área do prédio, com atuais 13.500 metros quadrados.
Aproximadamente R$ 45 milhões estão sendo destinados à remodelação do
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
24
complexo, sendo 55% destes recursos provenientes do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o restante, de caixa próprio.
O novo prédio funcionará a partir de maio de 2009. De acordo com Marcelo
Medeiros, "o número de leitos aumentará de 174 para 300 e o número de
atendimentos passará de cinco mil para sete mil, no pronto-socorro, e de quatro
mil para seis mil, no ambulatório".
Também haverá um anfiteatro com capacidade para 120 pessoas, restaurante,
cinco novas salas de cirurgia (totalizando 14 salas) e estacionamento com 120
vagas. No campo das especialidades, a unidade localizada no bairro da Liberdade
receberá investimento de R$ 10 milhões para um novo centro de oncologia, além
de serviços de ressonância magnética e medicina nuclear.
Reportagem de ALEXANDRE MELO. Publicado em 28/07/08 às 00:00. Entrevista
dada ao Jornal DCI.
Já da matéria de fl. 64, intitulada “Hospitais Bandeirantes e Leforte deixam
filantropia”, o seguinte excerto é destacado:
“O processo de transformação da natureza jurídica das duas unidades ainda está
em andamento. Em uma primeira etapa, subsidiárias para os dois hospitais, que
atualmente estão sob gestão da Sociedade Assistencial Bandeirantes, foram
criadas. Em seguida, o controle de ambas as unidades deve ser repassados à
família Medeiros, que é quem controla a sociedade. A Sociedade Assistencial
Bandeirantes, por sua vez, irá permanecer como entidade filantrópica para
abrigar um terceiro hospital do grupo, o Lacan, cujo atendimento é totalmente
feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).”
Entrevista ao Jornal Valor Econômico em 22/09/2015.
Da reportagem de fls. 88/90, são citados dois trechos:
O Evento aconteceu na ampla recepção do hospital, que mais parece um saguão
de hotel, foi marcada por muitas emoções com o encontro das três gerações de
direção do hospital: o fundador do hospital, o professor doutor Domingos Lerário,
Dr. Joaquim Antônio de Medeiros e Dr. Marcelo de Medeiros.
E na foto do artigo aparece a identificação de:
Dr. Joaquim Antônio de Medeiros: Diretor Geral do Grupo Saúde Bandeirantes
Dr. Marcelo de Medeiros: Diretor Adm.
[...]
Sobre o Grupo Saúde Bandeirantes:
Presente no setor de saúde desde 1975, o Grupo Saúde Bandeirantes é constituído
por duas divisões: Rede Privada, com os Hospitais Bandeirantes, na Liberdade, e
Leforte, no Morumbi; e Rede Contratos de Gestão, com os Hospitais Glória, na
Liberdade e Lacan, para atendimento psiquiátrico, em São Bernardo do Campo. O
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
25
Hospital Bandeirantes, primeiro da rede, é referência em atendimentos de alta
complexidade, com know-how nas áreas de atenção cardiovascular, oncologia,
transplantes e cirurgias especializadas. Já o Leforte, em funcionamento desde o
segundo semestre de 2009, se destaca no atendimento integral a pacientes
adultos e pediátricos. Além disso, merecem destaque os programas e ações na
área socioambiental, através do Instituto Saúde Bandeirantes de Responsabilidade
Socioambiental, em iniciativas como o Programa Socorrista Mirim e a Campanha
Óleo Aqui; e o apoio ao ensino, pesquisa e extensão, por meio do Instituto de
Ensino e Pesquisa (IEP-GSB).
Reportagem fornecida à Braznet.org
E, finalmente, da matéria de fl. 753, foi destacado o trecho a seguir:
“Na última quinta-feira, dia 20 de junho, a diretoria do Hospital Leforte, que
pertence ao Grupo Saúde Bandeirantes, empossou seus novos diretores em um
jantar oferecido ao corpo clínico em um restaurante do Shopping Cidade Jardim.
Anunciada pelo diretor de relacionamento do grupo, Dr. Marcelo Medeiros, a nova
equipe terá mandato de 2 anos”.
Reportagem de 25 de junho de 2013.
Dada ao Jornal www.saudebusiness.com
A Recorrente sustenta que as “notícias jornalísticas não se prestam a comprovar as
supostas irregularidades que lhe foram imputadas pela fiscalização, posto que não são
corroboradas por quaisquer outros elementos de prova trazidos aos autos pela fiscalização”.
Ora, embora não sejam provas irrefutáveis e incontroversas, o conteúdo das
referidas matérias constitui robusta prova das alegações da autoridade fiscal, na medida em que, a
despeito de eventuais incongruências quanto aos cargos, os Srs. Marcelo e Joaquim Medeiros são
referidos e se autointitulam diretores da SAB e/ou de seus Hospitais, assim como os atos de desvio
de finalidade e desvio de patrimônio da SAB em favor da Família Lerário de Medeiros são
retratados de modo cristalino e público.
Com razão os julgadores de primeira instância, ao confrontarem a alegação da
Recorrente de que o Sr. Marcelo Medeiros não seria, efetivamente, integrante da Diretoria da
SAB, mas mero prestador de serviços médicos e “representante institucional”, em alguns eventos.
É absolutamente inverossímil que, após abundantes e reiteradas menções aos integrantes da
Família Lerário de Medeiros como gestores/controladores da SAB, a sua efetiva Diretoria tivesse
permanecido inerte, sem o restabelecimento da verdade que alega.
No Recurso Voluntário, a SAB afirma que a inércia decorreu do fato de que as
matérias tratariam de “questões institucionais” e não haveria “quaisquer informações sensíveis,
muito menos que pudessem prejudicar a imagem da Recorrente”. Não haveria, assim, interesse ou
proveito à SAB em que os Diretores desmentissem as declarações.
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
26
Ora, se, efetivamente, os Srs. Marcelo e Joaquim não pertenciam à Diretoria da
SAB, mas seriam meros prestadores de serviços, ou, no máximo “representantes institucionais” da
Entidade (seja lá qual a abrangência e responsabilidade que tal papel os imbuísse de poderes), o
fato de repetidas matérias lhes atribuir tal condição perante o público, obviamente, ocasionaria
risco à instituição, já que haveria a validação perante terceiros da atuação dos referidos senhores
como gestores/representantes em nome da Entidade.
Mais do que isso, no que parece ignorar a Recorrente, as estratégias e atos da SAB
declaradas pelos Srs. Marcelo e Joaquim, em tais matérias, são, posteriormente, concretizadas,
como comprovam as demais acusações e elementos de prova apresentados pela autoridade fiscal,
algo que seria incompatível com o teor de conhecimento que seria razoável a um mero “prestador
de serviços médicos”.
Finalmente, como destacado na decisão de primeira instância, a abrangência
temporal das matérias (de 2008 a 2015) é importante prova indiciária de que a gestão/controle da
SAB e de seus hospitais, SEMPRE, foi dos integrantes da Família Lerário de Medeiros, sendo que os
contratos firmados entre a Entidade e várias pessoas jurídicas de controle desta Família serviram,
apenas, para o desvio dos recursos/patrimônio da SAB em favor dos seus integrantes. E isto tudo
sob o manto da imunidade tributária para entidade beneficente de assistência social.
A invocação efetuada pela Recorrente a “livros e registros fiscais e trabalhistas da
instituição” para comprovar que os “Srs. Marcelo Lerário de Medeiros e Joaquim Antonio de
Medeiros não faziam parte de seus quadros nem como empregados, nem como associados, nem
como administradores” não afasta o valor probatório das matérias jornalísticas que, como
destacados, é corroborado por outros elementos de prova. Como é comum nos casos de
fraude/simulação, os elementos formais retratam, exatamente, a realidade simulada. Mas,
somente eles, não são suficientes para lhes conferir veracidade. É a valoração entre todas as
provas da acusação e defesa que permitirá ao julgador formar a sua convicção acerca da verdade
subjacente aos instrumentos formais.
3.8.3 Das procurações outorgadas ao Senhor Joaquim Antônio de Medeiros
A Recorrente se insurge, ainda, em relação a mais umas provas indiciárias coletadas
pela responsável pelo procedimento fiscal, a existência de procurações outorgadas pela SAB ao Sr.
Joaquim Antônio de Medeiros, para “gerir e administrar todos os negócios, bens e haveres” da
Entidade.
Afirma a Recorrente que as referidas procurações “jamais deram amplos poderes
de gestão, pois tinham a finalidade específica de atuar em Taubaté e Caraguatatuba, onde a
Recorrente administrava unidades do Governo do Estado de São Paulo, sempre com a assinatura
de algum Diretor da Recorrente, e venceram em 2013).
Em primeiro lugar, é verdade que, nos documentos em questão (fls.1.382/1.385 e
1.386/1.389), os poderes conferidos são restringidos às “dependências” das cidades de
Caraguatatuba e Taubaté. Não obstante, os poderes concedidos, conforme já apontado abrangem
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
27
“gerir e administrar todos os negócios, bens e haveres da outorgante”, sendo extremamente
amplos.
Ademais, os fatos de haver a previsão de exigência de assinatura de um dos
integrantes da Diretoria e de que os poderes se limitaram aos anos de 2010 a 2013 não tornam
inválidas ou de nenhum valor as provas em questão. Dentro do contexto da acusação fiscal, trata-
se de mais uma prova indiciária de que o Sr. Joaquim Medeiros era um dos gestores/controladores
da Entidade.
Com bem pontuado na decisão a quo:
Ainda reforça tudo quanto antes sustentado as procurações (doc. a fls. 1382 e
segs.) que foram outorgadas pela SAB a Joaquim Medeiros, para gerir e
administrar todos os negócios, bens e haveres da SAB. É verdade que as
procurações estabeleciam que o outorgado não atuaria sozinho, mas há que se
perquirir por que a SAB precisou outorgar poderes tão genéricos a Joaquim
Medeiros? Isso, juntamente com tudo antes tratado, revela que a família
Medeiros sempre manteve, seja de fato ou de direito, seja veladamente ou
ostensivamente, poder de comando sobre a SAB.
Ora, os fatos trazidos à baila pela Fiscalização foram para provar que a família
Medeiros, mais especificamente, Marcelo e Joaquim Medeiros, exerceram
sempre controle de fato da SAB, assim, não se trata de uma questão fática
pontual, mas de uma situação jurídica que se projetou no tempo e que alcançou,
por óbvio o ano em tela, ou seja, o ano de 2015.
Além disso, em situações de fraudes com a utilização de prepostos formais na
direção de pessoas jurídicas para ocultar os verdadeiros administradores, é comum se observar os
testas-de-ferro entregarem aos gestores de fato documentos, tais como talões de cheque,
assinados, para uso segundo a única decisão destes últimos. Neste sentido, o óbice da necessidade
de assinatura conjunta poderia ser, facilmente, suprido no presente caso com tal procedimento.
O relevante é que as referidas procurações são mais um elemento de prova no
sentido de corroborar a acusação de que o Sr. Joaquim Medeiros não era alguém alheio à gestão
da SAB, um simples prestador de serviços de saúde. Pelo contrário, por seguidos anos, a Entidade
lhe conferiu formalmente os mais amplos poderes de gestão, ao menos sobre parte dos seus
negócios.
3.8.4 Da relação com a Família Lerário de Medeiros
No Recurso Voluntário, afirma-se que a “ligação da Família Medeiros com a
Recorrente jamais foi utilizada como pretexto para os membros daquela família e, mais
especificamente, os Srs. Marcelo Lerário de Medeiros e Joaquim Antonio de Medeiro tirarem
qualquer proveito dessa entidade”.
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
28
Pelo contrário, argumenta-se que a referida Família “sempre esteve disposta a
auxiliar a Recorrente, inclusive do ponto de vista financeiro, para que ela tivesse condições de
desempenhar a contento as suas atividades assistenciais”.
Na tese sustentada pela Recorrente, a SAB teria sido instituída pelo Dr. Domingos
Lerário com finalidades filantrópicas, por meio da doação do acervo patrimonial do Hospital
Antônio Lerário, exceto o imóvel em que situado, o qual teria sido locado à Entidade. Afirma,
então, que com “a expansão de suas atividades, as locações se mantiveram e se ampliaram
porque a Família Lerário, cujo principal ramo de atividade desde 1920 era o imobiliário, até por
razões históricas, sempre colaborou com a Recorrente, seja contratando aluguéis por valor
abaixo de mercado, seja pela prestação de garantias em favor da Recorrente”.
Argui, adicionalmente, que, no ano-calendário de 2015, os integrantes da Família
Lerário de Medeiros, não possuiriam qualquer cargo na SAB (com exceção de José Luiz Medeiros,
que integraria o Conselho de Administração, mas sem remuneração); e que a Entidade seria
administrada, conforme seu Estatuto Social, por uma Assembleia Geral, Conselho de
Administração e Diretoria, sem que os gestores fossem remunerados.
Ou seja, mais uma vez, a Recorrente busca afastar as provas colhidas pela
autoridade fiscal, a partir dos fatos constatados, com a invocação a atos formais. Apresenta, para
tanto, inclusive, contratos e convênios firmados pela SAB, nos quais foi representada por seus
Diretores, sem a participação dos integrantes da Família Lerário de Medeiros.
Nos documentos que justificaram a suspensão da imunidade da Entidade, porém,
são apontados diversos fatos que, tal qual corroborado na decisão de primeira instância, atestam
“a utilização de entidade imune, para formação de patrimônio e, posteriormente, transferência
desses ativos para o patrimônio privado de pessoas jurídicas controladas por membros da família
Medeiros”.
No Acórdão a quo, as constatações são sintetizadas nos seguintes termos:
A primeira acusação feita, na Informação Fiscal, é de que a SAB não é de fato uma
associação, mas sim uma organização econômica cujos atuais proprietários e
gestores são os membros da Família Medeiros, sendo que assim a Fiscalização
fundamenta tal constatação:
5.1.1) Essa afirmação foi constatada principalmente através de três fontes:
1)Reportagens que contém declarações e alegações prestadas pelos
próprios Medeiros cujo período engloba o ano de 2015, ano calendário
dessa fiscalização(DOC 11, DOC 12, DOC 17, DOC 40) e 2) Em função de
vários negócios existentes entre a SAB e outras empresas durante vários
anos inclusive em 2015 cujos proprietários e gestores também pertencem
aos Medeiros causando interdependência patrimonial entre a SAB e essas
empresas.
[...]
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
29
Quanto a este ponto, vale frisar que não é o valor do reembolso que
importa, mas a sua natureza, já que não há respaldo no contrato entre a
SAB e ATINS em 2014 (empresa pela qual Marcelo Medeiros supostamente
prestou serviço como médico à SAB). Essa questão vem reforça (sic) tantas
outras já apontadas anteriormente, sobre condição de diretor de fato da
SAB assumida por Marcelo Medeiros.
Quanto ao terceiro ponto, há que se ressaltar que a Atins, controlada por
Joaquim e Marcelo Medeiros, tinha contrato de prestação de serviços com
a SAB; a Granada, controlada por Joaquim e Marcelo Medeiros, alugava os
imóveis nos quais a SAB desenvolvia suas atividades; e a Biodínamo,
controlada por Joaquim, Cecília e Martha Medeiros, foi quem comprou os
hospitais Leforte e Bandeirantes da SAB. Isso tudo revela como a SAB era
usada pela família Medeiros para fins outros que não a beneficência, a
ponto de, em 2009, Marcelo Medeiros revelar à imprensa que a SAB iria
construir um hospital de luxo.
De fato, embora a Recorrente pretenda dissociar a Família Lerário de Medeiros da
gestão da SAB, e negue a existência de desvio de recursos da Entidade em favor da referida
Família, as provas reunidas nos autos são robustíssima evidência do contrário.
Neste ponto, foram felizes os julgadores de primeira instância ao tratar a questão e
evidenciar a contradição entre os fatos e os argumentos sustentados pela Recorrente. Replicando
a decisão proferida em relação ao ano-calendário de 2014, apontam:
Essa confusão patrimonial entre a SAB e os negócios da família Medeiros também
está bem demonstrado no TIF a fls. 11, se não vejamos o seguinte trecho:
“84)Verificamos também um Contrato de locação SUIT BUILT assinado em
06/01/2009 entre Araxá participações e SAB (DOC 24). Em 08/02/2007 já
havia sido firmado entre as partes INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE
LOCAÇÃO FUTURA “SUIT BUILT”, para a aquisição e reforma de imóvel na
Rua Três Irmãos, 121/131 para instalação de uma unidade hospitalar da
LOCATÁRIA, a ser denominada HOSPITAL LEFORTE. Como as condições
foram cumpridas iniciou-se em 01/02/2009 o contrato de locação por 20
anos no valor de R$ 279.016,93 mensal entre a SAB e a Araxá. A SAB
comprometeu-se a dar como GARANTIA LOCATÍCIA conforme item 7.1 do
contrato os imóveis de sua propriedade das matrículas 70.064 e 103.418.
85) No entanto, esses imóveis de matrículas 70.064 e 103.418, foram
vendidos para a GRANADA em 06/07/2010 pelo valor de R$ 42.500.000,00
conforme contrato de compra e venda (DOC O) e Escritura de Compra e
Venda .A venda só foi efetivada em 20/05/2011 conforme (DOC 10),
especificamente no DOC N (resposta ao TIF 7).
87) A SAB foi intimada a demonstrar a entrada do dinheiro no ano de
2010 através do TIF 9, mas solicitou dilação de prazo (DOC 31) para
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
30
apresentação desses documentos o qual foi estendido até dia 19/11/2018
pelo TIF 10. A resposta foi apresentada conforme DOC 47.
88) A partir da venda em 2010 dos imóveis das matrículas 70.064 e
103.418 a SAB passou a alugar da GRANADA os imóveis vendidos para ela
conforme Contrato de Locação (DOC M)
89) O que nos chama atenção é a venda pela SAB de dois imóveis para a
GRANADA, os quais estavam como garantia locatícia à empresa Araxá
participações por 20 anos conforme DOC 24. Ao pesquisarmos os dados
cadastrais da empresa Araxá participações descobrimos que seu real
proprietário é a empresa GRANADA, cujos proprietários são a família
Medeiros – DOC 24A.
90) Destacamos que a venda dos imóveis em 2010 foi realizada, gerando
um passivo de aluguel anual para a SAB em favor da GRANADA de R$ 6
milhões. E na verdade esse passivo representa a remuneração disfarçada
retirada pela família Medeiros, a qual compra a sua própria empresa com
o dinheiro retirado como entidade imune.”.
Todos os negócios acima descritos têm a família Medeiros nas duas pontas, seja
como sócios da Granada e da Araxá, seja exercendo o controle de fato da SAB.
Afasta qualquer dúvida sobre a confusão patrimonial existente entre a SAB e as
empresas da família Medeiros a constatação de que um crédito foi aberto em
nome da SAB junto ao Banco ABN AMRO Real S.A. no valor de R$ 2.300.000,00
(dois milhões e trezentos mil reais) cuja garantia do crédito foi a hipoteca de dois
imóveis das matrículas 43.715 e 8.585 em 24/11/2003 nos quais a Granada é
dona legítima. Além desse, um outro crédito foi aberto em nome da SAB junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES no valor de R$
18.615.385,00 (dezoito milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e oitenta e cinco
reais) cuja garantia do crédito foi a hipoteca de um imóvel de matrícula 55.753 em
06/05/2008 no qual a Granada é dona legítima. Ora, estamos falando que a
Granada, controlada pela família Medeiros, se responsabilizou por dívidas da SAB
no montante de R$ 20 milhões, por quê assumiu tamanho risco se não alega que
não tinha qualquer controle sobre a SAB?
Na sua peça de defesa, a impugnante alega que: Ademais como demonstrado no
item II desta defesa os membros da Família Lerário fundadora da Entidade e seus
descendentes, apesar de não mais participarem formalmente da Entidade,
continuaram ao longo do tempo com ela colaborando sempre que foi necessário,
seja alugando imóveis a valores inclusive abaixo de mercado, já que este era
desde 1945 um dos ramos de negócios da família, seja ofertando garantia para
obtenção de créditos bancários como apontou a fiscalização.
A impugnante não explica o porquê de a Granada ter assumido tamanha
responsabilidade, simplesmente, porque não houve risco, já que a família
Medeiros estava no controle tanto da SAB como da Granada.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
31
A Informação Fiscal também aponta o seguinte:
“5.2) Foi o entendimento dessa fiscalização que a SAB foi utilizada como
forma de remuneração para a família Medeiros.
5.2.1) Foi verificado na contabilidade diversos pagamentos feitos à família
Medeiros através da empresa GRANADA durante todo o ano de 2014 que
iam além dos valores devidos de aluguel pela SAB para a GRANADA
referente ao ano de 2014. A justificativa da sociedade foi de que esses
valores referiam-se a aluguéis atrasados. No entanto para que qualquer
instituição faça jus ao benefício da isenção é obrigação desta apresentar
documentos hábeis e idôneos como por exemplo a contabilidade da época
demonstrando que não houve o pagamento, de que de fato havia
insuficiência em caixa demonstrando que o passivo gerado é real para que
o fisco tenha confiança nas informações e o direito à isenção seja
usufruído.”
Em sua peça de defesa, a impugnante alega o seguinte:
Quanto à suposta falta de apresentação de “documentos hábeis e idôneos
como por exemplo a contabilidade da época demonstrando que não houve
o pagamento” dos aluguéis (fl. 4), não procede em absoluto a alegação
fiscal, sendo importante destacar que mediante o TIF no 9 a fiscalização
solicitou os seguintes esclarecimentos a respeito dessa questão:
‘1) Em resposta ao TIPF (Termo de Início de Procedimento Fiscal), item 4,
a empresa apresentou documentos referentes a um acordo extrajudicial
(sic) de pagamento de R$ 1.064.084,70 durante o ano de 2014 para a
empresa Granada pela falta de pagamento dos alugueres pela SAB de um
imóvel na Rua Glória 660 e 712.
2) Em relação a este documento, o qual consta anexado a este termo
(anexo 1), juntamente com o acordo de aluguel, INTIMAMOS a empresa a
ESCLARECER quais os meses do acordo que não foram pagos e o motivo do
não pagamento. APRESENTAR também todos os documentos processo no
0159538-91.2012.8.26.0100.” (destaques da Impugnante)
Note-se que a referida intimação fiscal se restringia ao acordo judicial
firmado entre a Impugnante e a Granada Agropecuária e Empreendimentos
Imobiliários Ltda., nos autos da ação de despejo no 0159538-
91.2012.8.26.0100, tendo sido tal intimação respondida nos seguintes
termos:
“Itens 1) e 2):
- Como já mencionado nos esclarecimentos apresentados no dia
29/10/2018, em atenção ao item 1) do TIF 9, a SAB já esclareceu que o valor
de R$ 1.064.084,70 se refere ao acordo judicial em ação de despejo do
imóvel situado na Rua da Glória, 660 e 712.
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
32
- O atraso no pagamento dos valores referentes ao contrato que originou a
ação de despejo em que foi celebrado o acordo judicial, decorreu de
dificuldades financeiras pelas quais a SAB passava à época.
- Em relação à parte inicial do item 2) do TIF 9, a SAB esclarece que todos os
valores referentes ao acordo judicial e, da mesma forma, os valores devidos
por força do termo de prorrogação de ocupação de imóvel foram pagos,
inexistindo qualquer parcela do acordo inadimplida.
- No que diz aos documentos do processo no 0159538-91.2012.8.26.0100, a
SAB reitera que, apesar de ter sido solicitado o desarquivamento (doc. 01),
os autos deste processo continuam no arquivo geral desde 04/03/2015,
conforme anexo print extraído do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, com data de 15/11/2018 (doc. 02).
- Como não é possível precisar a data em que os autos do processo no
0159538-91.2012.8.26.0100 serão desarquivados e estarão disponíveis em
Cartório para obtenção das cópias dos documentos solicitados, já que tal
providência depende de terceiros (Poder Judiciário), a SAB reitera que
necessita
de
prorrogação
pelo
prazo
de
60
(sessenta)
dias,
comprometendo- se a realizar acompanhamento semanal e apresentar as
cópias antes, caso o desarquivamento ocorra em menor tempo.” (Doc. 47
do TERMO DE INTIMAÇÃO – grifos do original).
(...)
Ora, em um momento a Granada dar (sic) bens em garantia de dívida da
SAB no valor de R$ 20 milhões, em outro ajuíza ação de despejo por dívida
de pouco mais de R$ 1 milhão. Será que o espírito filantrópico da família
Medeiros não se operou nesse segundo momento? Note-se também que a
impugnante foi incapaz, até hoje, de apresentar cópia dos autos judiciais,
nos quais teriam sido celebrado o tal acordo judicial. Ora, diante de tanta
prova de que a família Medeiros controlava a SAB, resta evidente que tal
acordo judicial foi simulado, para dar saída a recurso da SAB, para outros
fins.
No Recurso Voluntário, assim se defende a SAB:
De início cabe esclarecer que nenhuma irregularidade foi apontada pela
fiscalização em relação ao Contrato de Locação Futura SUIT BUILT firmado entre
a Recorrente e a Araxá, da qual a Granada é uma das sócias, por força do qual a
Araxá adquiriu, reformou e alugou para a Recorrente, a partir de 01/02/2009, o
imóvel onde está instalado o Hospital Leforte tendo a locatária oferecido como
garantia os imóveis de sua propriedade das matriculas 70.064 e 103.418.
Outrossim, a venda posterior desses imóveis das matrículas 70.064 e 103.418
para a Granada, por R$ 42.500.000,00, amenizou os graves problemas de fluxo de
caixa que a Recorrente vinha enfrentando, além do que tal negócio “trouxe”
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
33
prejuízo apenas para a locadora Araxá, que ficou sem a garantia de pagamento
dos aluguéis mensais.
Também sustentou a fiscalização que, como ato contínuo à venda a Granada
alugou tais imóveis para a Recorrente por valor mensal de R$ 510.000,00,
perfazendo valor anual de cerca de R$ 6.000.000,00, “esse passivo representa a
remuneração disfarçada retirada pela família Medeiros, a qual compra a sua
própria empresa com o dinheiro retirado como entidade imune”.
Contudo, o que ocorreu foi bem diferente. A Granada comprou e efetivamente
pagou R$ 42.500.000,00 pelos imóveis com dinheiro próprio, e não retirado da
entidade imune. Em seguida locou tais imóveis para a vendedora.
Porém, olvidaram-se a fiscalização e os Srs. Julgadores da DRJ/BSB que se trata de
operação cujo conteúdo econômico é idêntico ao do “sale lease-back” em que o
arrendatário vende para empresa de leasing bem de seu patrimônio e em seguida
o arrenda, continuando a utilizá-lo agora não mais como proprietário, mas como
arrendatário, negócio previsto no artigo 9o da Lei no 6.099/74 e no artigo 13 do
Anexo da Resolução CMN no 2.309/96, que visa proporcionar às pessoas jurídicas
com dificuldades financeiras que alienem bem de seu patrimônio mas continuem
a utilizá-lo em suas atividades sociais.
No caso concreto, não tendo o negócio sido feito com instituição financeira não
está sujeito às normas do CMN, porém nada tem de ilegal porque foram utilizados
contratos típicos de compra e venda e locação de imóveis, sendo essas operações
muito comuns no mercado. O valor dos aluguéis não representa remuneração
disfarçada retirada pela família Medeiros, mas remuneração legítima pela locação
de imóvel adquirido e pago por valor de mercado (Doc. O do TERMO DE
INTIMAÇÃO e Laudo de Avaliação de Aluguel – doc. 07 das ALEGAÇÕES E
PROVAS).
Melhor dizendo. Supor que a Granada, ou qualquer outro investidor imobiliário,
despendesse uma quantia de dinheiro para aquisição de um bem, que continuaria
a ser usado pelo vendedor, sem a contrapartida do pagamento de aluguel, seria
exigir do investidor imobiliário, em última análise, uma doação.
Nesse contexto, a alegação fiscal consubstanciada no item 90 do TERMO DE
INTIMAÇÃO, que foi reproduzido pela r. decisão recorrida, no sentido de que o
pagamento de aluguel de R$ 6 milhões por ano representaria uma remuneração
disfarçada, desconsidera a lógica do tipo de negócio realizado, não sendo demais
repetir que tanto o valor de venda, quanto o valor do aluguel foram validados por
empresas terceiras (doc. 07 das ALEGAÇÕES E PROVAS).
Parece claro, portanto, que não houve na operação qualquer artifício ou
manobra, visando transferir recursos da Recorrente para a Família Medeiros,
porque as operações foram efetuadas às claras, por valores até abaixo de
mercado.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
34
Com efeito, como comprovado pela Recorrente nas oportunidades em que se
manifestou nestes autos, foi elaborado naquela época um Laudo de avaliação dos
aluguéis em questão, no qual foi apurado o valor de R$ 529.380,00, quando é
certo que foi contratado no valor de R$ 510.000,00 (doc. 07 das ALEGAÇÕES E
PROVAS).
Tendo sido o aluguel contratado em valor inferior ao de mercado, não se sustenta
a acusação fiscal de que a Recorrente teria realizado negócios com a Granada e a
Araxá com vistas supostamente a beneficiar a Família Medeiros.
Cumpre ressaltar que tanto a Granada como a Araxá são empresas constituídas
sob a forma de sociedade empresária, com finalidades lucrativas, sendo
tributadas normalmente nas esferas federais, estaduais e municipais,
promovendo regularmente o recolhimento das exações devidas.
A Recorrente, por sua vez, necessitava dos imóveis em causa para o exercício
regular de suas atividades e os alugou da Granada e Araxá, inclusive por valor
inferior ao praticado no mercado, como já comprovado.
[...]
Conforme se verifica pelo acima exposto, com base nos mesmos argumentos da
fiscalização que haviam sido refutados pela Recorrente em sua defesa, a r. decisão
recorrida
insiste
na malfadada
tese
fiscal
de
que
haveria
suposta
interdependência/confusão patrimonial entre a Recorrente e a Granada, da qual
são sócios dentre outros Joaquim Antonio de Medeiros e Marcelo Lerário de
Medeiros, o que por sua vez comprovaria a premissa da fiscalização de que a
Família Medeiros seria dona e gestora da Recorrente, porque (i) a Granada é
locadora de imóveis para a Recorrente; e (ii) em duas oportunidade a Granada
ofertou em garantia de créditos em nome da Recorrente junto ao Banco ABN
AMRO Real S/A e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES hipoteca de dois imóveis no primeiro caso e de outro imóvel no segundo
caso.
Entretanto, tanto os contratos de locação de bens imóveis (art. 2.036 do CC c/c
Lei 8.245, de 18.10.91) como os contratos de garantia (artigo 1.424 do CC) são
contratos típicos, firmados entre pessoas físicas ou jurídicas distintas, sem que em
razão dessas contratações decorra qualquer confusão ou interdependência
patrimonial entre os contratantes ou ingerência da Locadora ou prestadora da
garantia na titularidade ou gestão da Locatária ou beneficiária da garantia.
Assim, dos fatos narrados não decorrem as consequências pretendidas pela
fiscalização.
Uma vez mais, a Recorrente busca contrapor a realidade fática com os atos
formais, tentando se proteger na previsão legal dos instrumentos formalmente firmados entre a
SAB e as pessoas jurídicas controladas pela Família Lerário de Medeiros.
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
35
A questão, contudo, é que a extensa teia que une a Entidade e as pessoas e
empresas da referida Família comprovam que todos os atos praticados, apesar de encontrarem
amparo na legislação, serviram, apenas, para tentar encobrir que todas as pessoas jurídicas neles
envolvidas, inclusive a SAB, estavam sob o comando da Família e que o resultado obtido sempre
convergiu para o benefício desta, por meio da utilização do manto da imunidade constitucional.
Daí, é irrelevante se os valores de locação praticados entre SAB e as pessoas
jurídicas da Família Lerário de Medeiros eram, efetivamente, um pouco inferiores aos valores de
mercado, como alegado. O cerne é que, ao final, a referida Família, que controlava todas as pontas
dos negócios, jamais era prejudicada, mas sempre beneficiada. Não se esqueça que se está a falar
de aluguéis mensais da ordem de quinhentos mil reais mensais, seis milhões de reais anuais, que
implicam no total ressarcimento à Família Lerário de Medeiros do valor pago pelos imóveis no
curto prazo de, aproximadamente, sete anos.
A mesma lógica se repete em relação à alienação dos Hospitais Leforte e
Bandeirantes. Veja-se trecho da decisão a quo:
Quanto à venda dos hospitais Leforte e Bandeirantes para a Biodínamo, cujos
sócios eram Joaquim, Cecília e Martha Medeiros, cabe, inicialmente, lembrar que,
ainda em 2009, Marcelo Medeiros já anunciava a criação de um hospital de alto
luxo para atender as classes A e B e concorrer como os Hospitais Albert Einstein e
São Luiz. A SAB investiu milhões no luxuoso e bem localizado hospital Leforte,
dedicado a classes A e B, para depois transferir para o patrimônio da família
Medeiros, pela venda dessa unidade e do Hospital Bandeirantes para a Biodínamo
da família Medeiros.
Alerto que, independentemente do preço de venda dos hospitais Leforte e
Bandeirantes, já resta comprovado o desvio de recursos para fins estranhos ao
objeto de uma entidade que se diz beneficente de assistência social, já que
envidou esforços para erigir um hospital de luxo, para atender classes sociais que
não precisam e não se utilizam de assistência social, além disso, o objetivo da SAB
era competir com hospitais de luxo, ou seja, atuar no mercado com fins de lucro.
De qualquer forma, a Fiscalização também apontou que o preço pago pela
Biodínamo foi bem inferior ao valor patrimonial dos dois hospitais (Leforte e
Bandeirantes), veja, não estamos falando de um valor menor que o valor justo dos
ativos, mas valor menor que o próprio valor do patrimônio líquido. Conforme
apurado pela Fiscalização, o valor pago pela BIODÍNAMO pelos Hospitais foi de R$
67.669.726,68, sendo R$ 55.000.000,00 em dinheiro mais o compromisso de
assumir uma dívida de R$ 12.669.726,68 da SAB, sendo que o capital social
somado dos dois hospitais somam R$ 76.322.517,00. Em sua resposta, a
impugnante alega o seguinte:
Sendo assim, se a fiscalização tivesse considerado os valores pagos em
espécie, R$ 55.000.000,00, os totais das dívidas e contingências de
processos judiciais assumidas pela compradora, respectivamente R$
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
36
12.669.726,68 (pagos posteriormente em dinheiro) e R$ 55.709.000,00,
verificaria que o sacrifício patrimonial da Biodínamo Empreendimentos
Participações Ltda., efetivo e potencial, correspondente à soma desses
valores (R$ 123.378.726,68), é muito superior aos capitais sociais do
Hospital Bandeirantes S/A. e Hospital Leforte S/A. (R$ 76.322.517,00).
Não obstante, em resposta dada à Fiscalização em 09/11/2018, a fls. 607, a
impugnante nada falou sobre a existência desse passivo contingente, se não
vejamos o teor da resposta:
“Em atenção aos itens 4) e 5) do TIF 11, a SAB esclarece que as ações foram
vendidas
em
03/12/2015,
para
Biodínamo
Empreendimentos
e
Participações Ltda, com pagamento de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco
milhões de reais), e assunção de dívidas no valor de R$ 12.669.726,68 (doze
milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e
sessenta e oioto centavos), totalizando R$ 67.669.726,68 (sessenta e sete
milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e
sessenta e oito centavos) esse o custo da aquisição das ações pela citada
empresa.”.
Ademais, a impugnante sequer provou a existência de passivo contingente no
montante de R$ 55.709.000,00, pois em planilha, por ela apresentada, está
informado que se tratava de um passivo contigente no montante de R$
29.049.807,03, do qual apenas R$ 934.800,00 era provável, além é claro de um
passivo trabalhista provável no montante de R$ 12, 9 milhão.
Trata-se assim de uma argumentação contraditória, sem demonstração cabal de
que os hospitais tenham sido vendidos por um preço superior ao valor do
patrimônio líquido contabilizado. Ora, será que a não houve uma due diligence
antes do trespasse dos referidos ativos? A SAB alienou os ativos sem saber o valor
justo deles? Ora, se havia passivos contingentes, havia certamente ativos
contingentes. O valor da marca “Hospital Bandeirantes” e “Hospital Leforte”,
como também as suas clientelas, não estavam mensuradas e reconhecidas nas
demonstrações financeiras, o que deixa claro que os ativos valiam muito mais do
simplesmente o valor contabilizado. Ou seja, uma operação de compra e venda
pouco usual para o tamanho dos ativos negociados, demonstrando mais uma vez
a relação de dependência entre a SAB e as empresas da família Medeiros.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta demonstrativos que
corroborariam as dificuldades financeiras e situação deficitária da SAB, entre os anos de 2009 a
2012, e afirma:
A partir de setembro de 2012, a Recorrente normalizou uma parte da dívida e
volta a pagar os aluguéis mensalmente, mas restam em aberto os aluguéis
vencidos de agosto de 2011 a setembro de 2012. Considerando que o débito em
atraso se referia a 2011 e 2012 mas o Acordo foi liquidado em 2014, as
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
37
dificuldades financeiras devem ser verificadas em 2009/2012 e não em 2014,
quando a situação financeira da Recorrente já estava sendo normalizada.
Nesse contexto, as Demonstrações do Resultado dos anos-calendário 2009/2011
revelam que a Recorrente apurou déficit em 2009 e 2010, sendo que nesses
mesmos períodos experimentou fluxo de caixa negativo, que em 2010 só não foi
pior em razão da venda dos imóveis para a Granada, pelo valor de R$
42.500.000,00, conforme se verifica pela análise da Demonstração dos Fluxos de
Caixa:
[...]
Não obstante a Recorrente tenha apurado superávit no ano-calendário 2011, a
sua situação não melhorou do ponto de vista de suas disponibilidades financeiras,
que só não foi pior justamente em razão do não pagamento de parte dos aluguéis
devidos à Granada, o que evitou que a redução de seu caixa fosse maior:
[...]
Parece claro que nos períodos em que enfrentou dificuldades financeiras a
Recorrente optou por deixar de pagar os aluguéis devidos à Granada, destinando
os correspondentes valores à consecução de seus objetivos sociais, a fim de não
prejudicar o atendimento hospitalar prestado a seus pacientes, nem deixar de
honrar os seus compromissos/obrigações com seus funcionários e fornecedores, o
que poderia agravar ainda mais a crise pela qual estava passando.
Ou seja, o não pagamento dos aluguéis relativos aos imóveis da Granada foi o
“remédio” encontrado pela Recorrente para amenizar os efeitos da grave crise
financeira enfrentada, de modo que ao contrário do que pretende a fiscalização
com a sua narrativa tal medida não resultou em absoluto em qualquer benefício
ou favorecimento para a empresa proprietária dos imóveis, revelando ainda a
predisposição dos controladores daquela empresa de colaborar com a
Recorrente.
Observa-se, portanto, que a Recorrente busca justificar os atos praticados nas
dificuldades financeiras enfrentadas pela SAB e na benevolência da Família Lerário de Medeiros
que “salvou” a entidade por meio dos negócios firmados pelas suas empresas com a Entidade.
Na argumentação, contudo, omite-se o essencial, e aí retorne-se ao valor
probatório de todas as provas reunidas pela autoridade fiscal: desde o ano de 2008, o Sr. Marcelo
Medeiros já aludia, conforme reportagem juntada aos autos, aos vultosos investimentos (mais de
setenta milhões de reais) que estavam sendo realizados e projetados nos hospitais geridos pela
SAB, em especial aqueles de primeira linha, posteriormente repassados à Família Medeiros.
Ou seja, a Entidade, utilizou os recursos que auferiu ao longo dos anos, sob a
cobertura da imunidade constitucional, para investir em hospitais luxuosos, para que, ao final,
posteriormente, e inclusive no ano-calendário de 2015, tal patrimônio fosse repassado à Família
Lerário de Medeiros.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
38
Neste contexto, as dificuldades financeiras e déficits enfrentados pela SAB
decorriam, essencialmente, de tais vultosos investimentos. Assim, em lugar de estar “salvando” a
Entidade, a Família Lerário de Medeiros, por meio de suas pessoas jurídicas, estava gestando o
patrimônio que posteriormente seria transferido para o seu controle direto, ainda que, acaso
verídicos os valores apontados nos laudos apresentados pela Recorrente, houvesse algum
dispêndio de recursos devido aos “prejuízos” suportados por negócios abaixo dos valores de
mercado.
Analisados todos os fatos em conjunto, o vultoso patrimônio construído por meio
do benefício fiscal resultou no desvio dos recursos e patrimônio da Entidade em favor da referida
Família, tal qual apontado na acusação fiscal.
Em relação à questão temporal, a Recorrente que os fatos apontados pela
autoridade fiscal teriam ocorrido antes do ano-calendário de 2015, objeto da suspensão tratada
no presente processo.
A esse respeito, afirmou-se, na decisão de piso:
Por último, vale ressaltar que não procede a alegação de que é impossível alegar
fatos ocorridos em 2003 a 2013 e 2015, para negar imunidade no período de
2014. Ora, os fatos trazidos à baila pela Fiscalização foram para provar que a
família Medeiros, mais especificamente, Marcelo e Joaquim Medeiros, exerceram
sempre controle de fato da SAB, assim, não se trata de uma questão fática
pontual, mas de uma situação jurídica que se projetou no tempo e que alcançou,
por óbvio o ano de 2014.
Assim, concluo que resta plenamente demonstrado o controle que Joaquim
Medeiros e Marcelo Medeiros exerciam sobre a SAB antes, durante e depois de
2014.
De fato, diversos fatos apontados nos autos se referem a períodos anteriores e
posteriores a 2015, mas buscam demonstrar que o controle da SAB pela Família Lerário de
Medeiros e o desvio de finalidade e recursos em favor desta última não foi algo pontual, mas se
prolongou no tempo, desde muito antes do ano-calendário em questão e mesmo após ele.
No caso específico da transferência dos Hospitais Leforte e Bandeirantes, os atos
formais iniciaram em 2013, com a constituição de subsidiárias e autorização para o trespasse (fls.
1.630/1.633). Já a constituição formal das subsidiárias foi registrada perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo em 2014 (fls. 1.432/1.433 e 1.564/1.565), com os atos formais posteriores
sendo realizados em 2015 e 2016 (fls. 1.411/1.413 e 1.428/1.430). Além disso, houve o
recebimento de parte do valor da venda já no ano de 2014, no montante de R$ 2.000.000,00, a
título de adiantamento.
O que os fatos apontados pela autoridade fiscal buscam comprovar, e o fazem
robustamente, é que, inclusive no ano de 2015, estava em curso o desvio de recursos e o
patrimônio da SAB, em favor da Família Lerário de Medeiros, os seus gestores de fato, em
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.487 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720560/2019-12
39
afrontosa violação às regras que regem a imunidade das entidades beneficentes de assistência
social.
Ademais, é totalmente incabível se falar em decadência. Veja-se que a Recorrente
sequer invoca a base legal da sua alegação.
Caso esteja se referindo ao prazo decadencial a que se refere os arts. 150, §4o, e
173, inciso I, do CTN, referem-se a fatos geradores de tributos. No caso concreto, está-se tratando
de atos e fatos que provam a ocorrência de descumprimento de regras de imunidade tributária.
Não há nenhuma relação, portanto.
É irrelevante, também, por não ser capaz de infirmar as conclusões acima, a
detenção pela Recorrente de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Os fatos comprovados nos autos atestam, indiscutivelmente, na visão deste relator,
a violação ao art. 14, inciso II, do CTN, posto que a Recorrente não destinou os seus recursos para
a manutenção dos seus objetivos institucionais, mas os empregou para a construção de luxuoso
patrimônio que foi repassado para o benefício da Família Lerário de Medeiros, os seus gestores de
fato. Procedente, assim, a suspensão da imunidade da Recorrente, no ano-calendário de 2015.
4 CONCLUSÃO;
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 2402
DF CARF MF
Original